Tribunal: STF
Processo: ARE 1368701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. Servidor municipal. Pretensa nulidade da penalidade de cassação da aposentadoria.



    1. Auditor fiscal inativo que teve instaurado processo administrativo disciplinar porque em atividade recebeu valores ilícitos para não desempenhar corretamente suas funções, fiscalizatória e arrecadatória de tributos municipais-IPTUe ISS. Autor que não se insurge contra o processo administrativo, tampouco contra os fatos tal como narrados. Sustenta inconstitucionalidade do art. 184, do ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO, bem como afronta ao 'princípio da dignidade da pessoa humana' e 'enriquecimento ilícito da administração' diantedas contribuições efetuadas.



    2. Sentença de improcedência do pedido mantida. O que o servidor verte durante seu tempo de atividade não é nada mais nada menos do que um tributo: contribuição social. A aposentadoria não tem natureza privada, contratual. Contribuição previdenciária advém de um regime de repartição simples, em que cada geração custeia as aposentadorias daqueles que já se inativaram. A solidariedade em relação ao regime está a indicar que a contribuição previdenciária não se destina apenas a assegurar benefício do contribuinte mas, ao contrário, assume objetivo também de caráter social, inclusive exigindo-se que pessoa já beneficiadas, pelo regime continuem tendo a obrigação de pagar a contribuição previdenciária, agora não mais para o exercício do direito próprio,massimemfavor do sistema doqualsãointegrantes, aindaque já tenham conquistado seu direito pessoal. O argumento do autor poderia fazer algum sentido no regime de capitalização (não de repartição simples), em que não há pacto intergeracional, mas cada um contribuipara sua exclusiva aposentadoria. Não é o caso do Brasil. 



    3. O fato de ser exigido um tributo, a contribuição que paga, não tem relação alguma com o regime disciplinar. Deve o servidor cumprir seus deveres integralmente até o último dia de trabalho, pois é remunerado até esse dia.



    4. STF já no julgamento da ADPF-148-DF decidiu expressamente acerca da compatibilidade da penalidade disciplinar de cassação de aposentadoria como caráter contributivo e solidário. Impossível a devolução de tributos (pedido subsidiário), no caso: contribuição social(regime solidário).



    5. Negado provimento ao recurso."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XLVII, "b", 6º, 40 e 41, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente